Tribunal: CARF
Processo: 19515.002597/2009-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
A nulidade só cabe quando os atos e termos são lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 99.
O prazo para lançar o tributo decai em 5 (cinco) anos a contar da ocorrência do fato gerador. Para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. TERCEIROS. VALE TRANSPORTE. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA DO CARF N.o 89.
A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de vale transporte, mesmo que em pecúnia.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALIMENTAÇÃO. PAT.
O auxílio alimentação, quando pago em espécie/pecúnia ou por intermédio de ticket alimentação/refeição e com habitualidade, passa a integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária, pois assume feição salarial. A exceção é o pagamento efetuado in natura, ou seja, quando o próprio empregador fornece a alimentação aos seus empregados. É assente na Corte Superior (STJ) o entendimento de que o vale alimentação/refeição fornecido habitualmente pelo empregador ao empregado integra o salário, assim passa a compor a base de cálculo da contribuição, em razão do caráter salarial da ajuda. Sem a inscrição no PAT há incidência da contribuição social.
CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS. SÚMULA CARF No 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 35 DA LEI 8.212/1991.
Com a revogação da súmula no 119, DOU 16/08/2021, o CARF alinhou seu entendimento ao consolidado pelo STJ. Deve-se apurar a retroatividade benigna a partir da comparação do devido à época da ocorrência dos fatos com o regramento contido no atual artigo 35, da Lei 8.212/91, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, mesmo em se tratando de lançamentos de ofício.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002597/2009-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.861 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2022
Recorrente
RHPROMO MARKETING & SERVIÇOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
A nulidade só cabe quando os atos e termos são lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, o que não ocorreu na
hipótese dos autos.
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 99.
O prazo para lançar o tributo decai em 5 (cinco) anos a contar da ocorrência do
fato gerador. Para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento
antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como
devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a
autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste
recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. TERCEIROS. VALE TRANSPORTE. NÃO INCIDÊNCIA.
SÚMULA DO CARF N.o 89.
A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de
vale transporte, mesmo que em pecúnia.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALIMENTAÇÃO. PAT.
O auxílio alimentação, quando pago em espécie/pecúnia ou por intermédio de
ticket alimentação/refeição e com habitualidade, passa a integrar a base de
cálculo da contribuição previdenciária, pois assume feição salarial. A exceção é
o pagamento efetuado in natura, ou seja, quando o próprio empregador fornece
a alimentação aos seus empregados. É assente na Corte Superior (STJ) o
entendimento de que o vale alimentação/refeição fornecido habitualmente pelo
empregador ao empregado integra o salário, assim passa a compor a base de
cálculo da contribuição, em razão do caráter salarial da ajuda. Sem a inscrição
no PAT há incidência da contribuição social.
CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS. SÚMULA CARF No 2. O CARF não
é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002597/2009-00
Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.861 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002597/2009-00

TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4. A partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 35 DA LEI 8.212/1991.
Com a revogação da súmula no 119, DOU 16/08/2021, o CARF alinhou seu
entendimento ao consolidado pelo STJ. Deve-se apurar a retroatividade
benigna a partir da comparação do devido à época da ocorrência dos fatos com
o regramento contido no atual artigo 35, da Lei 8.212/91, que fixa o percentual
máximo de multa moratória em 20%, mesmo em se tratando de lançamentos de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher
parcialmente a preliminar de decadência para reconhecer extintos os débitos lançados para o
período de janeiro de 2004 a junho de 2004. No mérito, por unanimidade de votos, dar
provimento parcial ao recurso voluntário para exonerar a contribuição previdenciária lançada
incidente sobre o vale transporte pago em dinheiro. Ademais, para determinar a aplicação da
retroatividade benigna mediante a comparação das multas previstas na antiga e na nova redação
do art. 35 da Lei 8.212/91.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto contra decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, de fls. 349/377, a qual julgou procedente o lançamento
de Contribuições Previdenciárias do período de apuração compreendido entre 01/02/2004 a
31/12/2004.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa retro identificada, por
meio do Auto de Infração (AI) DEBCAD n.° 37.221.742-7, no montante de R$
188.247,35 (cento e oitenta e oito mil, duzentos e quarenta e sete reais e trinta e cinco
centavos), consolidado em 06/07/2009, referente a contribuições destinadas a terceiros
(Salário Educação, Incra, Senac, Sesc e Sebrae), não declaradas em GFIP (Guia de
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.861 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002597/2009-00

Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social), relativas a competências
de 01/2004 a 12/2004.
O Relatório Fiscal, de fls. 76 a 85, informa que:
• deu origem ao presente débito o não recolhimento de contribuições incidentes sobre os
seguintes fatos geradores: a) valores apurados nas folhas de pagamento e não declarados
em GFIP; b) valores lançados na conta contábil 1141013 - Outros Créditos, cujos
históricos informam tratar-se de pagamentos a funcionários, razão pela qual foram
considerados como remunerações pagas a empregados da empresa; c) vale refeição
pago em dinheiro e sem adesão ao Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT; e,
d) vale transporte pago em dinheiro;
• quanto ao fato gerador citado na alínea "a", a empresa fez a inclusão na GFIP após o
início da ação fiscal, o que não foi considerado na apuração do débito em razão da perda
espontaneidade;
• intimado a informar as pessoas beneficiadas pelos pagamentos mencionados nas
alíneas "b" a "d", e os respectivos valores mensais, o contribuinte deixou de fazê-lo, o
que deu causa à lavratura do Auto de Infração n.° 37.221.738-9, pelo descumprimento
da obrigação acessória de prestar informações solicitadas pela fiscalização;
• a relação completa dos lançamentos, com totalização mensal, encontra-se nos
seguintes anexos: Anexo I – Demonstrativo analítico dos valores apurados nas folhas de
pagamento e não declarados em GFIP (fls. 86 a 93); Anexo II – Lançamentos referentes
a pagamentos a funcionários, efetuados na conta contábil 11401013 - Outros Créditos
(fls. 94 a 105); Anexo III - Lançamentos efetuados na conta 31201013 - Vale Refeição
(fls. 106 a 109); Anexo IV - Lançamentos efetuados na conta 31201011 - Vale
Transporte (fls. 110 a 114);
• o débito lançado neste auto de infração é composto dos seguintes levantamentos: FP,
referente a valores apurados nas folhas de pagamento e não declarados nas GFIP; AFE e
Z l . referentes a pagamentos a funcionários contabilizados na conta 11411013, lançados
com multa de mora ou multa de ofício; VR e Z2, referentes a despesas contabilizadas na
conta 31201013 – Vale Refeição, lançados com multa de mora ou multa de ofício; VT e
Z3, referente a despesas contabilizadas na conta 31201011 – Vale Transporte, lançados
com multa de mora ou multa de ofício; e, DAL, referente a diferenças de acréscimos
legais apuradas sobre os recolhimentos efetuados pela empresa considerados na
apuração do débito;
• as bases de cálculo mensais, as alíquotas e as contribuições apuradas encontram-se
discriminadas no anexo "Discriminativo Analítico do Débito - DAD";
• os valores originais devidos sofreram a incidência dos acréscimos legais decorrentes
do não recolhimento em época própria, conforme detalhado no anexo "Discriminativo
Sintético do Débito - DSD";
• até a edição da Medida Provisória (MP) 449, de 03/12/2008, convertida na Lei 11.941,
de 27/05/2009, as multas aplicadas às contribuições para a Seguridade Social previstas
na Lei 8.212/91 e as destinadas a outras entidades e fundos (terceiros), nos casos de
lançamento de ofício, eram regidas pelos seguintes dispositivos legais: a) multa pelo
não recolhimento nos prazos previstos na legislação - multa de mora de acordo com o
artigo 35, II, “a” da Lei 8.212/91, com redação da Lei 9.876/99; b) multa
descumprimento de obrigações acessórias em relação à GFIP – artigo 32, inciso IV e §
5 o da Lei 8.212/91, com redação da Lei 9.528/97;
• com a edição da MP 449/2008, convertida na Lei 11.941/2009, as penalidades
passaram a ser ditadas por esta, conforme a seguir detalhado: a) multa pelo não
recolhimento nos prazos previstos na legislação - multas de ofício previstas no artigo 44
da Lei 9.430/1996, conforme determinação do artigo 35-A da Lei 8.212/91, com
redação da Lei 11.941/2009; b) multa pelo descumprimento de obrigações acessórias
em relação à GFIP - artigo 32-A da Lei 8.212/1991, com redação da Lei 11.941/2009;
Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.861 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002597/2009-00

• o artigo 106, II, " c " do Código Tributário Nacional (CTN - Lei n.° 5.172/1966) prevê
que a lei aplica-se a ato ou fato pretérito, tratando-se de ato não definitivamente julgado,
quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de
sua prática;
• buscando encontrar a penalidade mais benéfica, foi elaborado o Anexo V (fls. 115),
onde se demonstra o valor das multas cabíveis ao caso presente, de acordo com a
legislação vigente à época dos fatos e de acordo com a legislação que a sucedeu, e,
assim, foi possível, em cada competência, cumprir o disposto no artigo 106, II, " c " do
CTN e aplicar a penalidade mais benéfica;
• conforme se verifica no Anexo V, para as competências 02/2004 e 10/2004, as multas
previstas na Lei 11.941/2009 mostraram-se mais benéficas, enquanto que, para as
demais competências, a legislação da época dos fatos apresentou-se mais favorável ao
contribuinte;
• em decorrência da situação retro descrita, os autos de infração foram lavrados com a
aplicação das seguintes multas: a) competências 02/2004 e 10/2004 - multa de ofício de
75% sobre o valor do débito original; b) demais competências - multa de mora de 24%
sobre o valor do débito original e multa pelo descumprimento de obrigação acessória,
constante do AI 37.221.737-0; c) com relação às contribuições para outras entidades e
fundos (terceiros), foi aplicada, em todo o período, unicamente a multa de mora 24%
sobre o valor do débito original, uma vez que, em relação a essas contribuições, não há
previsão legal de multa pelo descumprimento de obrigações acessórias referentes à
GFIP, o que torna a legislação da época dos fatos sempre mais benéfica;
• o presente auto de infração, por contemplar apenas contribuições previdenciárias
patronais, foi lavrado com multa de ofício de 75% para as competências 02/2004 e
10/2004, e com multa de mora de 24% para as demais competências;
• para apuração do débito, foram examinados, dentre outros documentos, as folhas de
pagamento, as GFIP's e a contabilidade da empresa;
• a base legal que ensejou este auto de infração encontra-se na legislação constante do
anexo "Fundamentos Legais do Débito - FLD", especialmente na Lei 8.212/91 e no
Decreto 3.048/99;
• além do presente AI, foram lavrados contra o contribuinte os seguintes autos de
infração pelo descumprimento de obrigação principal: AI n.° 37.221.741-9, referente às
contribuições dos segurados, e, AI n.° 37.221.742-7, referente às contribuições para
outras entidades e fundos (terceiros);
• as infrações à legislação previdenciária constatadas no decorrer da ação fiscal deram
causa à lavratura dos seguintes autos de infração pelo descumprimento de obrigações
acessórias: AI n.° 37.221.737-0, por apresentação da GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias; AI n.°
37.221.738-9, por não terem sido prestados esclarecimentos solicitados pela
fiscalização; e, AI n.° 37.221.739-7, pela preparação de folhas de pagamento em
desacordo com as normas estabelecidas pela Receita Federal do Brasil;
• a situação encontrada no contribuinte ensejou a emissão de representação fiscal para
fins penais, pela prática, em tese, dos crimes de falsificação de documento público e
sonegação de contribuição previdenciária, caracterizados, respectivamente, pela
apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias e pelo não recolhimento das contribuições previdenciárias
relativas a esses mesmos fatos;
• tendo em vista que o valor do débito é superior a R$ 500.000,00 e maior que 30% do
patrimônio conhecido da empresa, foi feito o arrolamento de bens.
Complementam o Relatório Fiscal, e encontram-se anexos ao AI: IPC - Instruções para
o Contribuinte; DAD - Discriminativo Analítico de Débito; DSD - Discriminativo
Sintético de Débito; RL - Relatório de Lançamentos; RDA - Relatório de Documentos
Apresentados; RADA - Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados; DAL -
Fl. 420
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.861 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002597/2009-00

Diferença de Acréscimos Legais; FLD — Fundamentos Legais do Débito; REPLEG -
Relatório de Representantes Legais; e, VÍNCULOS - Relação de Vínculos. Foram
juntados, também, pela fiscalização: MPF - Mandado de Procedimento Fiscal; TIAF -
Termo de Início da Ação Fiscal; Termo de Continuidade de Fiscalização; Termos de
Intimação Fiscal; e, TEPF - Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal.
DO TERMO DE JUNTADA DE PROCESSOS
Consta, às fls. 119, termo de juntada, segundo o qual, em 17/07/2009, se apensou ao
processo de n.° 19515.002594/2009-68, os seguintes processos: 19515.002591/2009-24,
19515.002592/2009-79,
19515.002593/2009-13,
19515.002596/2009-57,
e
19515.002597/2009-00.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e apresentou defesa tempestiva, impugna o auto de
infração, e fazendo, em síntese, através das alegações a seguir descritas.
DA IMPUGNAÇÃO
Inconformada com a autuação, da qual foi cientificada, pessoalmente, em 10/07/2009
(fls. 02), a empresa apresentou, em 10/08/2009, a impugnação de fls. 120 a 145, com
documentos anexos às fls. 146 a 450 (Procuração, e cópias de documento de
identificação da subscritora da impugnação e de sócia da empresa, de Alteração e
Consolidação de Contrato Social, de 10/06/2009, de Comunicação de Débitos e Termo
de Arrolamento de Bens e Direitos, do Auto de Infração e anexos, e de Guias da
Previdência Social - GPS's e Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP's relativas às competências 05/2004, 06/2004, 07/2004 e
11/2004), na qual deduz as alegações a seguir sintetizadas.
Das intimações:
Requer, aqui, a impugnante, o endereçamento de todas as intimações e publicações ao
advogado constituído: Dr. José Roberto Sodero Victorio — OAB/SP 97.321 — Rua
Emília Imediato, n.° 411, Centro - Pindamonhangaba/SP.
Da admissibilidade da impugnação ou do recurso:
Trata, aqui, a empresa, da aplicabilidade da Súmula n.° 373 do STJ ao caso em tela,
segundo a qual "é ilegítima a exigência de depósito prévio para admissibilidade de
recurso administrativo", tese j á consolidada no âmbito de ambas as turmas de Direito
Público daquela Corte. Faz referência, ainda, às ADIns 1.922 e 1.976, que, segundo ela,
já geraram efeito "erga omnes" para estes casos.
Para ela, a exigência legal de prévio depósito do valor da multa, como pressuposto de
admissibilidade de recurso ou impugnação, transgridiria o art. 5o , LV, da CF/88 (devido
processo legal).
Da suspensão da exigibilidade do crédito:
Afirma a empresa que a discussão sobre débitos previdenciários segue o disposto no
Decreto n.° 70.235/72, nos termos da Lei n.° 11.457/07, e que, enquanto não ultimada
na esfera administrativa, o crédito deve permanecer com a sua exigibilidade suspensa,
não estando a Fazenda Nacional autorizada a promover a execução fiscal porque o título
não está ainda dotado de liquidez e nem de exigibilidade, sendo que a impugnação pode
gerar, nos termos do artigo 145,1 do CTN, alteração no lançamento.
Das considerações iniciais e da nulidade do auto de infração:
Sustenta, aqui, a impugnante, a nulidade total do auto de infração em decorrência da
violação de princípios constitucionais - artigos 5o , LIV e LV e 37 da Constituição
Federal.
Relata, ainda, que a fiscalização não se atentou à verdade real, e que houve o bloqueio
de seus bens, embora tal medida já tivesse sido revogada pela Lei n.° 11.941 de
27/05/2009, anterior à autuação.
Fl. 421
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.861 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002597/2009-00

Afirma que, em relação ao lançamento que teve como fato gerador "valores apurados
nas folhas de pagamento e não declarados em GFIP", as GFIP's acostadas dariam conta
de que as folhas de pagamento dos funcionários estão claramente detalhadas em
referidos documentos.
Para ela, este auto se constituiria em excesso de fiscalização, ao passo que nenhuma
irregularidade poderia ser aferida, pois as GFIP's expressariam nada mais do que a
verdade, estando completamente declaradas as folhas de pagamento, ainda que tenham
sido realizadas no interstício da fiscalização.
Entende que, se a declaração foi realizada enquanto se dava a fiscalização, totalmente
espontânea, pois naquele momento ainda não havia qualquer autuação.
Alega que não merece respaldo a sanção aplicada em sede de contribuição social, sob a
alegação que os tributos teriam sido quitados após o início da fiscalização, e que o
pagamento realizado demonstraria o seu "animus", sendo que, ao constatar o seu
equívoco, de pronto regularizou-o, não sendo passível de autuação, posto que
efetivamente teria cumprido com suas obrigações perante o fisco.
E conclui pela nulidade total do presente Auto de Infração, posto que, segundo ela, o
mesmo iria contra toda base legal constitucional.
Da decadência e prescrição:
Informa a empresa que tais figuras se apresentam no caso, dado que o mesmo abarcou
competências de janeiro a dezembro de 2004, infringindo o artigo 150, parágrafo 4° do
CTN.
Sustenta que, tendo em vista que a autuação em tela abarcara período fora da
quinquenalidade, haja vista que a data da autuação fora em 10/07/2009, o período
compreendido de 01/2004 a 07/2004 não poderia ser objeto de autuação, pois já teria
sido fulminada pela decadência/prescrição.
E requer, assim, que crédito tributário objeto desta autuação, apurado no período de
01/2004 a 07/2004 seja declarado extinto nos termos do artigo 156, V do CTN,
tornando o lançamento insubsistente, diante da ocorrência da decadência/prescrição, nos
termos da Súmula Vinculante n.° 08 da Suprema Corte, a qual produz efeito frente aos
órgãos da Administração Pública Direta e Indireta, sendo que seu desrespeito enseja a
tipificação do crime de desobediência, bem como a apuração de ilícito administrativo
nos termos dos artigos 116 e 117 da Lei 8.112/90.
Das declarações corretas em GFIP, da ausência de infrações e da desnecessidade de
aplicação de multa:
Ressalta, aqui, a impugnante, que as suas GFIP's referente aos meses de maio, junho,
julho e novembro de 2004, estariam completamente regulares, tendo sido os dados
declarados e pagos com transparência e lealdade, conforme os documentos acostados -
GFIP's com os relatórios, GPS's autenticadas, e relação dos nomes com os números de
localização nos relatórios da GFIP.
Informa que, em relação ao fato gerador "valores apurados nas folhas de pagamento e
não declarados em GFIP", o Fiscal relata que ela teria feito a sua inclusão na GFIP após
o início da ação fiscal, o que não foi considerado pela fiscalização na apuração do
débito em razão da perda de espontaneidade. Afirma que isso não condiz com a
realidade, ao passo que a única GFIP referente a competência 05/2004 apenas fora
retificada em 20/01/2009, tendo sido o conteúdo desta GFIP ratificado com a declaração
nova.
Afirma que não há qualquer irregularidade da monta apurada pelo Fiscal, estando todos
os funcionários completamente lá declarados, com os respectivos valores.
Faz menção aos princípios da verdade real e da segurança jurídica, e frisa a incoerência
da autuação, baseada em dados preliminares e efetuada sem motivos suficientes.
Fl. 422
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.861 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002597/2009-00

Sustenta que, se tais documentos tivessem sido analisados de forma real, sequer haveria
a autuação, posto que os documentos apresentados dão conta do adimplemento da
obrigação tributária, tanto principal como acessória.
E requer, assim, diante da documentação acostada, o acolhimento da presente
impugnação, para gerar a desconstituição dos valores mencionados, surtindo efeito
sobre todas as multas aplicadas, diante de seu caráter acessório.
Do ônus da prova e a questão do "suposto infrator":
No que diz respeito ao lançamento relativo ao fato gerador "valores lançados na conta
contábil 1141013 — Outros Créditos", alega a empresa que a divergência se deu por
equívoco contábil, o qual está sendo por ela regularizado.
Relata que o Fiscal presumiu que o histórico dava a entender que se tratava de
remuneração de empregados, e, conseqüentemente, que todas as contribuições
previdenciárias e as declarações pertinentes não teriam sido efetuadas.
Afirma que os dados ali mencionados são referentes a equívocos materiais de ordem
contabilizatória, a qual, se tivesse sido verificada a contento pelo Fiscal, levaria à
conclusão que tais dados estavam com erro de forma contábil e não com mácula
tributária.
Segundo ela, a ausência total de recolhimentos, a fraude e o conluio não são
presumíveis, devendo ser provados por quem os alega, razão pela qual não pode aceitar
ser apenado pelo simples fato do fiscal entender, sem elementos reais, pela
aplicabilidade da sanção por inadimplemento de uma obrigação que não foi objeto de
apuração eficaz, pois, embora este possa apurar de oficio irregularidades, deve se pautar
em fatos, provas e circunstâncias.
Informa que, apesar disso, o Agente Fiscal, em ofensa aos ditames constitucionais e
legais, que está obrigado a observar, a autuou baseado em uma "suposição", que
culminou com a escrituração de créditos ditos inexistentes, simplesmente porque o
histórico de uma conta aparentava ser de créditos trabalhistas, lembrando que não se
realizou a devida fiscalização a ponto de apurar com certeza a ocorrência aposta no
Auto de Infração.
Menciona, ainda, que, como se a autuação não bastasse, o agente do Fisco ainda
expediu representação fiscal para fins penais, pelo crime de falsificação de documento
público e sonegação de contribuição previdenciária, sem a devida constatação da prática
fraudal, apenas utilizando de suposições.
Destaca que os supostos indícios, para serem considerados como tal, necessitavam de
uma prova irrefutável, que não existe no caso em comento, pois as declarações e os
recolhimentos teriam sido feitos corretamente, sendo que ela, em nenhum momento,
teria infringido qualquer norma da legislação tributária, não restando comprovado no
Auto de Infração qualquer ato que autorizasse a presente autuação.
Relata que a jurisprudência pende no mesmo sentido, qual seja, de que não se pode
presumir a fraude e não se pode lavrar auto de infração com base em mera presunção.
Salienta que a questão que merece destaque é que sempre se deve provar o alegado, de
modo que, se o agente administrativo imputa a ocorrência de um fato jurídico tributário
que trará conseqüências negativas ao contribuinte, seja através do recolhimento do
tributo, seja pela sanção da multa, pelo bloqueio de bens e pela representação fiscal
realizada, deve provar a imputação que fez, não tendo sido isto o que ocorreu no caso
em contexto.
Conclui que o Fiscal Autuante não apresentou corretamente o fato jurídico tributário,
deixando de relacioná-lo a contento e de trazer aos autos provas irrefutáveis da ilicitude,
sendo que o ato caracterizador do ilícito não pode ter sua existência declarada pela falta
de um de seus pressupostos, que é a correlação lógica (nexo) entre o fato e a norma
infringida, ônus que caberia privativamente ao agente fiscal, não podendo este, repassar
ao contribuinte tal obrigação, muito menos penalizá-lo por isso.
Fl. 423
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.861 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002597/2009-00

Dos valores de auxílio alimentação e transporte pagos em dinheiro:
Com relação aos itens "vale refeição pago em dinheiro e sem adesão ao Programa de
Alimentação do Trabalhador - PAT" e "vale transporte pago em dinheiro", sustenta a
impugnante que tais parcelas não compõem o salário-de-contribuição, pois teriam
natureza indenizatória, devendo ser analisada a finalidade da parcela e não somente se
foi paga sobre uma série de requisitos.
Afirma que os valores pagos a título de vale transporte e alimentação não integram a
base do salário-de-contribuição, nos termos do artigo 28, § 9° da Lei n.° 8.212/91, que
estipula uma série de valores caracterizados como salário "in natura" ou indireto, em
relação aos quais autoriza sua exclusão da base de cálculo da contribuição
previdenciária.
Para ela, ainda que a Lei traga requisitos formais para seu cumprimento, tal como os
previstos nas diversas leis que regulam os benefícios ali indicados, o que deveria ser
interpretado é o conteúdo e não a forma, posto que somente assim se teria uma autuação
dotada de legalidade e transparência nos moldes do artigo 37 da "Lex Suprema". E
acosta decisões proferidas no âmbito do Poder Judiciário, em que se reconhece a
possibilidade de exclusão dos valores da base de cálculo da contribuição mesmo quando
presente alguma irregularidade formal por parte da empresa.
Defende a tese de que, na prática, se deve prestigiar a finalidade última da norma, que
outra não seria senão fazer com que a empresa propiciasse aos seus empregados a
utilidade referida pela lei, ainda que o fizesse em relativo descompasso com a legislação
específica que dispusesse acerca do assunto, sendo que a autuação fiscal, neste caso,
teria claro caráter ofensivo ao princípio da proporcionalidade.
Comenta, no que tange à questão do adimplemento da obrigação imposta que, embora a
forma de adimplir esteja em desacordo com a norma, a obrigação foi cumprida, não
podendo ser apenada.
Informa que tais verbas foram pagas, sim, em discordância com a norma, mas não em
discordância com o preceito para que tais verbas foram criadas, qual seja, garantir o
transporte e a alimentação dos funcionários.
E conclui que não poderia ser apenada nos reflexos, entendendo isto como salário,
requerendo a desconstituição do AI no que pertine a tal incidência, inclusive em relação
a todas as multas aplicadas.
Da multa e dos juros confiscatórios:
Relata a empresa que, além do direito de propriedade estar consagrado na Constituição
Federal como bem intangível (artigo 5° , inciso XXII, CF/88), respeitadas as exceções
legais, existe, no âmbito do sistema tributário nacional, dentro das limitações ao poder
de tributar, a proibição de que o tributo seja utilizado com efeito de confisco (artigo
150, inciso V, CF/88).
Menciona que, no caso em comento, a multa aplicada atinge o valor do tributo em 30%,
e os juros alcançam 70% do valor supostamente devido por ela.
Sustenta que a aplicação da multa e dos juros nas cifras em que se apresentaram, possui
claro caráter confiscatório, não representando qualquer flexibilidade e razoabilidade,
reforçado ainda pelo fato da ausência de infrações.
Contesta tanto os juros como as multas aplicadas, por padecerem de legalidade, posto
que, segundo ela, todo os fatos geradores do crédito tributário almejado sequer
ocorreram, não tendo sido apurada a verdade real.
E requer, então, que se declare como confiscatória tanto a multa como os juros
aplicados, não podendo ser apenada sem a devida fiscalização e o devido processo legal.
Dos pedidos:
Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.861 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002597/2009-00

Diante de tudo o que foi apresentado, que, no seu entendimento, evidenciaria a
insubsistência e improcedência da ação fiscal, requer a empresa seja acolhida a
impugnação para o fim de se cancelar o débito fiscal reclamado, com o acolhimento:
• a) da preliminar antecessora de mérito, de forma que, enquanto não ultimada na esfera
administrativa, o crédito permaneça com a sua exigibilidade suspensa, não estando a
Fazenda Nacional autorizada a promover a execução fiscal porque o título não estaria
ainda dotado de liquidez e nem de exigibilidade;
b) das preliminares prejudiciais de mérito, de forma a declarar: b.l) a nulidade total do
auto de infração em decorrência da violação de princípios constitucionais; b.2) a
ocorrência de decadência e prescrição, nos termos mandamentais da Súmula Vinculante
n° 08, tornando o lançamento tributário insubsistente, com efeitos “ex tunc” (retroação
total); e, b.3) a aplicabilidade da Súmula 373 do STJ, sendo "ilegítima a exigência de
depósito prévio para admissibilidade de recurso administrativo";
• c) das irresignações quanto ao mérito, com a apreciação de todas as provas acostadas,
as quais evidenciariam: c l ) que todas as GFIP's apresentadas encontravam-se regulares,
não havendo que se falar em ausência de recolhimentos e aplicações de juros e multa
por eventuais inadimplementos; c.2) que os valores pagos em dinheiro a título de
alimentação e transporte seriam compreendidos nos termos do artigo 28, § 9 o da Lei n°
8.212/91, não sendo portanto, parte do salário-de-contribuição, para assim, absolvê-la
tanto da necessidade de recolhimento previdenciário apurado como nos reflexos, com a
desconstituição do AI no que pertine a tal incidência, inclusive em relação a todas as
multas aplicadas; c.3) a nulidade da autuação no que concerne ao fato gerador "valores
lançados na conta contábil 1141013 - Outros Créditos", que se dera por equívoco
contábil e em decorrência das apurações terem sido apostas sob presunções e não por
provas irrefutáveis; c.4) o caráter confiscatório da multa e dos juros aplicados, uma vez
que juntos chegam a quase 100% (cem por cento) do valor do suposto crédito tributário.
Por fim, requer a concessão de prazo para ajuntada de outros documentos, diante da
impossibilidade de assim se fazer nesta oportunidade, nos termos do artigo 20 da Lei n.°
10.941/01, diante de sua boa-fé, bem como, caso a documentação acostada necessite de
autenticação, que seja intimada para agendamento e apresentação de originais.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 349/350):
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições
destinadas a terceiros a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados a seu serviço.
AUTO DE INFRAÇÃO. FORMALIDADES LEGAIS.
O Auto de Infração (AI) encontra-se revestido das formalidades legais, estando de
acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto.
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE. STF.
Com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei n.° 8.212/91, pelo
Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Súmula Vinculante n.° 8, publicada no
Diário Oficial da União em 20/06/2008, o lapso de tempo de que dispõe a Secretaria da
Receita Federal do Brasil para constituir os créditos relativos às contribuições
previdenciárias será regido pelo Código Tributário Nacional (Lei n.° 5.172/66).
O lançamento das contribuições relativas às competências abrangidas pelo presente
Auto de Infração foi realizado no prazo qüinqüenal previsto no CTN, não havendo que
se falar em decadência.
Fl. 425
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.861 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002597/2009-00

DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
O início do procedimento de fiscalização retira do sujeito passivo a espontaneidade para
declarar e retificar as informações referentes às contribuições objeto do procedimento
fiscal a que está submetido, bem como para recolher as devidas contribuições em atraso.
ÓNUS DA PROVA.
Ao contestar situações apuradas pela fiscalização em documentos apresentados pelo
próprio contribuinte, cabe a este último o ônus da prova de suas alegações, nos termos
do artigo 333, inciso II do Código de Processo Civil.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
É dever legal do Auditor Fiscal, no desempenho de suas atribuições, formalizar
Representação Fiscal para Fins Penais dirigida ao Ministério Público, quando constatar,
em tese, a ocorrência de crime contra a Previdência Social.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES. ALIMENTAÇÃO
EM DESACORDO COM PAT. VALE TRANSPORTE PAGO EM DINHEIRO.
Integram o salário-de-contribuição os valores pagos a título de auxílio alimentação sem
a devida inscrição no PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador, e o vale-
transporte concedido em desacordo com a legislação própria.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. ARGUIÇÃO DE CONFISCO.
Sobre as contribuições sociais pagas com atraso incidem juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC - e multa de mora ou
de ofício.
A alegação de que os juros e a multa em face de seu elevado valor são confiscatórios
não pode ser discutida nesta esfera de julgamento, pois se tratam de exigências fundadas
em legislação vigente, à qual o julgador administrativo é vinculado.
PEDIDO
DE
POSTERIOR
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
INDEFERIMENTO.
O pedido de juntada de documentos após a impugnação deve ser indeferido quando não
tenha sido demonstrada a impossibilidade de apresentação oportuna da prova
documental por motivo de força maior, não se refira esta a fato ou direito superveniente,
e nem se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário de fls. 382/402, em que alegou em apertada síntese: Preliminar de nulidade do auto de
infração e ocorrência da decadência/prescrição e em relação ao mérito: a) do vale transporte –
possibilidade de pagamento em dinheiro; b) do vale alimentação – possibilidade de pagamento
em dinheiro; c) lançamentos corretos, não necessidade da configuração da aplicação de multa
por inexistência de infração e d) da multa e juros confiscatórios.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.861 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002597/2009-00

O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Nulidade de forma e afronta ao disposto no artigo 142 do Código Tributário
Nacional
De acordo com esta preliminar de nulidade, a autuação deveria ser declarada nula
pois não teria sido apresentado especificamente os fundamentos legais da autuação.
Ocorre que os requisitos para a lavratura de autos de infração foram preenchidos,
conforme se verifica dos artigos 10 e 11 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Além disso, estão em conformidade com o que estipula o artigo 142, do Código
Tributário Nacional (CTN):
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Em outros termos, verificada a existência da falta de lançamento de contribuições,
é dever da administração e do agente lançar o tributo devido, sob pena de responsabilidade
funcional.
São considerados nulos, no processo administrativo fiscal, os atos expedidos por
pessoa incompetente ou com a falta de atenção ao direito de defesa, conforme preceitua o artigo
59 do Decreto no 70.235 de 1972:
"Art. 59. São nulos:
Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.861 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002597/2009-00

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que
dele diretamente dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos
alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a
quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade
julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-
lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) "
Ou seja, para que uma decisão ou mesmo para que o auto de infração seja
declarado nulo, deve ter sido proferido por pessoa incompetente ou mesmo violar a ampla defesa
do contribuinte. Por outro lado, a decisão recorrida assim justificou a ausência de nulidade nos
presentes autos.
Verifica-se sim, que o contribuinte entendeu muito bem a situação em que se
encontrou, de modo que exerceu a contento o seu direito de defesa.
Sendo assim, nada a prover quanto a este ponto.
Decadência
Considerando o prazo decadencial quinquenal, resta saber, para o bom emprego
do instituto da decadência previsto no CTN, qual o dies a quo aplicável ao caso: se é o
estabelecido pelo art. 150, §4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN.
Em 12 de agosto de 2009, o Superior Tribunal de Justiça – STJ julgou o Recurso
Especial no 973.733-SC (2007/0176994-0), com acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
antigo CPC e da Resolução STJ 08/2008 (regime dos recursos repetitivos), da relatoria do
Ministro Luiz Fux, assim ementado:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
Fl. 428
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.861 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002597/2009-00

lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
Portanto, sempre que o contribuinte efetue o pagamento antecipado, o prazo
decadencial se encerra depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador, conforme regra do
art. 150, § 4o, CTN. Na ausência de pagamento antecipado ou nas hipóteses de dolo, fraude ou
simulação, o lustro decadencial para constituir o crédito tributário é contado do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, CTN.
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-C do antigo CPC, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Cumpre ressaltar que, para fins de aplicação do art. 150, §4o na contagem do
prazo decadencial das contribuições previdenciárias, o pagamento antecipado resta caracterizado
com o recolhimento pelo contribuinte, mesmo que parcial, do valor por ele considerado como
devido naquela competência, nos termos da súmula no 99 do CARF:
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.861 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002597/2009-00

Pois bem, em consulta aos autos, verifica-se que o lançamento diz respeito aos
fatos geradores ocorridos entre 01/01/2004 a 31/12/2004, com ciência da RECORRENTE em 10
de julho de 2009, conforme assinatura no próprio Auto de Infração (fls. 04).
Sendo assim, deve ser declarada a decadência de janeiro de 2004 a junho de 2004.
Do vale transporte – possibilidade de pagamento em dinheiro
O mérito tratado nos presentes autos é a incidência ou não das contribuições
previdenciárias sobre vale transporte pago em dinheiro, como foi feito pela ora Recorrente.
Cumpre esclarecer que foi editado o Enunciado de Súmula CARF n.o 89 acerca da
matéria, que assim dispõe:
A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de vale
transporte, mesmo que em pecúnia.”
Nos termos do art. n° 45 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF n° 343/2015, a mencionada Súmula é de aplicação obrigatória pelos
Conselheiros desse colegiado.
Nesse contexto, torna-se imperioso o entendimento no sentido de que não deve ser
exigida contribuição previdenciária sobre valores pagos em pecúnia a título de vale transporte.
Do vale alimentação – possibilidade de pagamento em dinheiro
No caso em questão, a recorrente foi autuada por pagar vale alimentação em
pecúnia, diversamente do que dispõe a legislação, vejamos:
Lei no 8.212/91:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10 de Dezembro de 1997)
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
(...)
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados
pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321, de 14
de abril de 1976;
De acordo com o art. 3o da Lei no 6.321/76, que instituiu o Programa de
Alimentação do Trabalhador - PAT, temos:
Art. 3o Não se inclui como salário de contribuição a parcela paga in natura pela
empresa, nos programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho.
O Decreto no 5/91, foi instituído para regulamentar a Lei no 6.321/76, que em seu
artigo 6o, dispõe:
“Nos Programas de Alimentação do Trabalhador (PAT), previamente aprovados pelo
Ministério do Trabalho e da Previdência Social, a parcela paga in natura pela empresa
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.861 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002597/2009-00

não tem natureza salarial, não se incorpora à remuneração para quaisquer efeitos, não
constitui base de incidência de contribuição previdenciária ou do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e nem se configura como rendimento tributável do trabalhador”.
Da simples leitura dos dispositivos legais acima mencionados, não tem natureza
salarial e, por consequência, não integra o salário de contribuição, somente o auxílio alimentação
fornecido in natura pela empresa, isto é, quando o próprio empregador fornece a alimentação aos
seus empregados.
No caso, porém, o auxílio alimentação foi pago de forma habitual, por meio de
folha de pagamento, ou seja, em espécie, e, em assim sendo, deve integrar o salário de
contribuição.
Observe-se que a instituição do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
foi instituído à revelia do ente federal, ou seja, o Município instituiu mencionado programa sem
a aprovação do Ministério do Trabalho e da Previdência Social e equiparou o pagamento em
espécie ao pagamento in natura legislando em causa própria, afirmando que tais verbas não
sofreriam a incidência das contribuições previdenciárias.
É bem verdade que já a decisão da Câmara Superior deste Conselho de Recursos
Fiscais que dispôs sobre a não incidência da contribuição previdenciária quando do fornecimento
de vale alimentação na hipótese de este somente poder ser utilizado na aquisição de gêneros
alimentícios:
Numero do processo: 10580.008610/2007-14
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue May 21 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Mon Aug 05 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/1997 a 30/06/2002, 01/07/2002 a 31/12/2006 VALE ALIMENTAÇÃO
RECEPCIONADO COMO SALÁRIO IN NATURA. PAT. DESNECESSIDADE.
NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. O fornecimento de
alimentação in natura pelo empregador, a seus empregados, não está sujeito à incidência
da contribuição previdenciária, ainda que o empregador não esteja inscrito no PAT. Não
existe diferença entre a alimentação in natura e o fornecimento de vale alimentação,
quando este somente pode ser utilizado na aquisição de gêneros alimentícios.
Numero da decisão: 9202-007.861
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Mário Pereira
de Pinho Filho, Pedro Paulo Pereira Barbosa e Maria Helena Cotta Cardozo, que lhe
deram provimento. (Assinado digitalmente) Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente
em exercício (Assinado digitalmente) Ana Paula Fernandes – Relatora Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho Filho, Patrícia da Silva,
Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Paula Fernandes, Miriam Denise Xavier (suplente
convocada), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria
Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).
Nome do relator: ANA PAULA FERNANDES
Mas não é o que ocorre nos presentes autos, tendo em vista que o pagamento foi
feito em dinheiro, de modo que não prospera a alegação da recorrente quanto a este ponto.
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-009.861 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002597/2009-00

Lançamentos corretos, não necessidade da configuração da aplicação de
multa por inexistência de infração.
No caso em questão, há

A alegação de que a multa imposta ofende ao princípio do não confisco é matéria
em que o próprio Decreto n. 70.235/72 veda que os órgãos de julgamento administrativo fiscal
possam afastar aplicação ou deixem de observar lei ou decreto sob fundamento de
inconstitucionalidade.
Neste sentido temos:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
No mesmo sentido do mencionado artigo 26-A do Decreto n. 70.235/72, vemos o
disposto no artigo 62 do Regimento Interno - RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343 de
junho de 2015, que determina que é vedado aos membros do CARF afastar ou deixar de observar
quaisquer disposições contidas em Lei ou Decreto:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.”
Por fim, a Súmula CARF n° 2 também dispõe que este Tribunal não tem
competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Veja-se:
“Súmula CARF n. 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Juros confiscatórios
Com relação à utilização da taxa Selic, na mesma linha do exposto quanto à
multa, a sua utilização como juros moratórios, além de estar prevista em lei, este CARF editou a
Súmula CARF n° 4:
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Portanto, não há o que prover.
Da retroatividade benigna.
Cabe observar a retroatividade benigna, prevista no art. 106, II, alínea “c”, do
CTN. Feita a comparação com a multa prevista na MP no 449/2008 (Lei 11.941/2009), a
Autoridade Fiscal demonstra quadro comparativo em tabela.
Todavia, com a revogação da Súmula CARF no 119, DOU 16/08/2021, não há
mais sentido em manter interpretação dissonante ao entendimento do STJ e do próprio
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-009.861 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002597/2009-00

posicionamento da PGFN. Deve-se apurar a retroatividade benigna a partir da comparação do
devido à época da ocorrência dos fatos com o regramento contido no atual artigo 35, da Lei
8.212/1991, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, mesmo em se tratando
de lançamentos de ofício. É dizer: deve haver, para a aplicação da retroatividade benigna, a
comparação entre as multas de mora previstas na antiga e na nova redação do art. 35 da Lei
8.212/91.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e dou-lhe parcial provimento
para reconhecer a decadência do período de janeiro de 2004 a junho de 2004 e a não incidência
das contribuições previdenciárias sobre o vale transporte pago em dinheiro, além de determinar a
aplicação da retroatividade benigna mediante a comparação das multas previstas na antiga e na
nova redação do art. 35 da Lei 8.212/91.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 433
DF CARF MF
Original